Tribunal: TJDFT
Processo: 0702584-77.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ALIENAÇÃO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REGISTRO. FORMAL DE PARTILHA. NECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE ABSOLUTA. REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. É possível o deferimento do benefício de gratuidade da justiça na instância recursal, quando os elementos coligidos nos autos demonstrarem a insuficiência de recursos da parte apelante para o pagamento das despesas processuais, cujos efeitos, entretanto, não abrangem as condenações anteriores à sua concessão.

2. Ainda que o registro imobiliário do formal de partilha não seja prescindível para a extinção do condomínio entre os herdeiros, é requisito essencial para valer contra terceiros e para que possam dispor do bem imóvel adquirido por herança, na forma do art. 172 da Lei de Registros Públicos.

3. À luz do art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

4. A ausência de registro do formal de partilha, bem como de inclusão do litisconsorte necessário no polo passivo da Ação de Extinção de Condomínio cumulada com Alienação Judicial, acarretam a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 4.1 Logo, se intimada a parte não promover a regularização processual, deve o feito ser extinto, sem julgamento do mérito, nos termos da Lei Processual Civil.

5. Apelações conhecidas e não providas.